Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. VÍCIO NO EDITAL PUBLICADO NOS AUTOS DA CAUTELAR DE PROTESTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES REJEITADAS. ACÓRDÃO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição a ensejar o cabimento dos embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).
3. O acórdão embargado examinou detida e minuciosamente a repercussão do erro existente no edital publicado nos autos da Cautelar de Protesto, asseverando que o esvaziamento de seu propósito afasta os efeitos interruptivos, permitindo o reconhecimento da prescrição – não havendo margem para acolhimento da alegação de omissão.
4. O alegado descompasso entre o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional e os argumentos trazidos pelas partes ou a redação de determinadas disposições normativas não se amolda ao conceito de contradição. Denota, na verdade, a velada pretensão de reexame, intento que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, tem-se por atendido o prequestionamento, tornando dispensável a expressa menção a cada um dos dispositivos suscitados, mormente quando incapazes de infirmar a conclusão alcançada.
6. Recurso conhecido e desprovido.